Tribunal: TJDFT
Processo: 0730004-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Processo : 0730004-07.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 164102586 dos autos originários n. 0713448-58.2022.8.07.0001) proferida em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, que rejeitou a impugnação apresentada pelo réu, aqui agravante, e homologou o laudo pericial, declarando liquidado o julgado. Fundamentou o juízo singular: Inicialmente, faz-se necessário destacar que o requerido sequer se desincumbiu tempestivamente e adequadamente do ônus de impugnar especificamente o laudo pericial, visto que somente ao se manifestar sobre os esclarecimentos do perito o requerido se pronunciou sobre o laudo pericial. Durante o prazo para impugnação ao laudo pericial, o requerido limitou-se a dirigir sua insurgência aos cálculos do requerente, ao invés de efetivamente impugnar o referido laudo, além de requerer a adoção da metodologia adotada por seu assistente técnico e a homologação do valor por ele apurado. Apesar da irresignação do requerido, inexiste motivo para adotar os seus cálculos em detrimento da prova pericial produzida nestes autos. No laudo questionado consta a descrição minuciosa de como foi apurado o valor do crédito, possibilitando a compreensão do cálculo do valor das diferenças decorrentes da utilização do índice incorreto de correção monetária no período acima indicado, das amortizações que foram consideradas e como foram computados os juros de mora e a correção monetária. A metodologia utilizada pelo perito está em consonância com o que foi estabelecido no título executivo judicial. Diversamente do que alega o requerido, inexiste no título executivo judicial determinação para que a atualização do valor das diferenças tenha como termo inicial a data de liquidação do débito contratual. Quanto à alegação de ausência de amortizações, basta a leitura atenta do laudo pericial para observar que foram efetuadas as devidas deduções referentes à Lei no 8.088/90, conforme os dados lançados nos extratos Slip/Xer apresentados pelo próprio requerido. Além disso, os fundamentos apresentados pelo requerido não são suficientes para demonstrar a necessidade de realizar-se a evolução da operação de crédito desde a sua origem até a data de liquidação, aos invés de efetuar-se os cálculos na forma adotada pelo perito, apurando-se os valor das diferenças de forma proporcional às amortizações. Face o exposto, rejeito a impugnação, homologo o laudo pericial de ID 155898119 e, julgo procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer ao requerente a condição de credor do requerido, por se enquadrar na situação descrita na sentença proferida na ação civil pública descrita na petição inicial, fato incontroverso, visto que admitido pela parte adversa, e tornar líquida a condenação no valor de R$ 1.342.797,82, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como de juros legais de mora a partir de 21/07/94 (data da citação na ação civil pública), até a data do efetivo pagamento. O RÉU-AGRAVANTE alega que o item 1.4 do laudo pericial complementar “registra a inexistência de qualquer decisão ou orientação processual no sentido de que as atualizações da diferença somente ocorram após a liquidação das operações”. Pontua que, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, o STJ determinou que o índice de correção aplicável ao mês de março/1990 seria de 41,28% (BTN) e não de 84,32% (IPC), condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças, com correção monetária a contar do pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais mais juros de mora. Acusa que atualização feita pelo perito “a partir de abril/1990 até a data de liquidação dos contratos, com aplicação da TJDFT, está em desacordo com os encargos financeiros pactuados e processados contabilmente nos SLIPS/XER712”. Afirma que “o expert compensa os abatimentos concedidos pela Lei Federal 8.088, de forma proporcional aos pagamentos efetuados pelo autor no curso das operações”, contudo, as decisões judiciais são bem claras em determinar a atualização a partir do pagamento a maior. Ademais, diz que não houve exclusão dos abatimentos da Lei Federal 8.088 e aplicação dos encargos financeiros pactuados. Defende que a decisão atacada deve “ser cassada para que o perito elabore novos demonstrativos de acordo com o Recurso Especial nr. 1319232 aplicando correção monetária da data do efetivo desembolso (data liquidação), conforme extratos (SLIPS/XER 712)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante, sequer alegada; seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Ainda, porque o juízo singular determinou aguardar o trânsito em julgado da decisão combatida. Nesse sentido, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).